Tribunal: TJSP
Processo: 2209429-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Usucapião – Indeferimento de justiça gratuita – A soma da renda familiar dos quatro agravantes demonstra que eles não fazem jus ao benefício - Confirma-se decisão – Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209429-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que são
agravantes EDINA MORETTO BOSCOLO, NEUSA MARINA MORETTO
MARQUES, LIBERACI MORETTO PITOMBEIRA e ANGÊLO DOROCY
MORETTO, são agravados KATIA MARTINS ERNESTO, KAREN DANIELA
ERNESTO, KELLEN REBECA ERNESTO, KATERINE AUGUSTA ERNESTO,
ANTONIO SÉRGIO ERNESTO JÚNIOR, MARJORY SCHIAVÃO ERNESTO,
LUCAS GABRYEL ERNESTO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e PEDRO
HENRYQUE SGARIBOLDI ERNESTO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209429-12.2019.8.26.0000 - JV 20970
2
VOTO No 20970
AGRV.No: 2209429-12.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTA BÁRBARA D ́OESTE
AGTE. : NEUSA MARINA MORETTO MARQUES E OUTROS
AGDO. : ANTONIO SERGIO ERNESTO JUNIOR E OUTROS
Agravo de instrumento Usucapião Indeferimento de
justiça gratuita A soma da renda familiar dos quatro
agravantes demonstra que eles não fazem jus ao benefício -
Confirma-se decisão Nega-se provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
contra
decisão que, em ação de usucapião proposta por Antonio Sergio
Ernesto Junior e outros em face de Neusa Marina Moretto
Marques e outros, indeferiu justiça gratuita.
Recorrem os corréus Neusa Marina Moretto
Marques e outros.
Sustentam que o art. 790, §3°, da CLT foi
utilizado equivocadamente. Afirmam que seus rendimentos são
inferiores a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime
Geral de Previdência Social. Argumentam que a contratação de
advogado
particular
não
é
obstáculo
ao
benefício. Prequestionam os arts. “98 e seguintes” do CPC, art. 4°
da Lei n. 1060/50 e art. 5°, LXXIV e XXXV, da CF.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209429-12.2019.8.26.0000 - JV 20970
3
processado, sem resposta.
Sem interesse a Procuradoria de Justiça.
É o relatório.
Os documentos mencionados são identificados
pela numeração dos autos de origem.
O pedido de justiça gratuita na contestação dos
4 agravantes é genérica (fls. 489).
A r. decisão agravada utilizou os critérios
estabelecidos pelo art. 790, §3°, da CLT e indeferiu o pedido,
porque a renda dos agravantes é superior a “40% do limite
máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social” (fls.
635).
A agravante Neusa Marino Moretto Marques,
apesar de se qualificar como aposentada e apresentar o recibo de
recebimento do benefício previdenciário de fls. 558, se qualificou
como “proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-
titular” para fins de imposto de renda (fls. 601)
Conclui-se que ela tem duas fontes de renda.
Seu
marido,
Valter
Marques,
também
é
aposentado (fls. 557).
A
agravante
Edina
Moretto
Boscolo
é
aposentada (fls. 593), assim como seu marido Reinaldo Boscolo
(fls. 611).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209429-12.2019.8.26.0000 - JV 20970
4
O
agravante
Angelo
Dorocy
Marques
se
qualificou como “proprietário de empresa ou de firma individual ou
empregador-titular” para fins de imposto de renda (fls. 586).
Liberaci
Moretto
Pitombeira
diz
que
está
desempregada, mas saiu de seu último emprego formal em 1994
(fls. 576).
Não é verossímil que, desde então, tenha
conseguido sobreviver sem nenhuma renda.
Esse conjunto probatório demonstra que os 4
agravantes em conjunto têm condições de arcar com as custas e
despesas processuais.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao
recurso.
MARY GRÜN
Relatora